Tribunal: TJES
Processo: 5010558-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010558-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DADALTO FANTTINI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010558-85.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MARLI DADALTO FANTTINI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EFETIVO. CONCURSO PÚBLICO. FGTS. RECEBIMENTO INCOMPATÍVEL COM A RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação da hipossuficiência econômica da parte.

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 05.04.2018. Quanto ao mérito, entendeu pela ausência de nulidade dos contratos temporários, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente argumenta pela nulidade da contratação temporária, em decorrência de sucessivas renovações, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais da recorrente não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o recurso não impugnou o reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões autorais anteriores a 05.04.2018.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a Recorrente exerceu o cargo de provimento efetivo de professora da rede municipal. Portanto, inobstante as alegações da Recorrente contidas no recurso inominado, o Departamento de Recursos Humanos do Município de Linhares esclareceu que a servidora foi nomeada para o cargo efetivo de professora (ID 25854981) no período aqui discutido, sendo devidamente aprovada por meio de concurso público:

I DOS CARGOS E CONTRATOS:

Servidora aprovada em concurso público
, nomeada ao cargo efetivo de Professora através do Decreto n° 0036/1998 de 16/02/1998 em 17/02/1998, lotada na EMEF Zona Rural, conforme ficha funcional anexa. A Servidora aposentou-se no cargo em 30/04/2021, através do Decreto N° 0109/2021. Servidora designada temporariamente ao cargo de Professora através do Decreto n° 211/2014 de 13/02/2014, designação retroativa à 03/02/2014, lotada na EMEF Zona Rural, exonerada através do Decreto n° 1556/2014 de 30/12/2014, com efeitos em 31/12/2014.

Ainda, tal fato pode ser comprovado pela ficha funcional da parte Recorrente (ID 25854984), que demonstra que no período de 17/02/1998 e 30/04/2021 a servidora exerceu o cargo de provimento efetivo, devidamente aprovada em concurso público

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, além de reconhecer a prescrição de eventuais parcelas a título de FGTS referentes ao período anterior ao quinquênio em que fora proposta a ação, ou seja, anteriores a 05.04.2018, a r. sentença reconheceu que a natureza do vínculo existente entre a parte autora (servidor efetivo – natureza estatutária) e o requerido não a permite receber valores referentes ao FGTS, de sorte que se vota pela manutenção da sentença.

Nesse sentido:

A par disso dispõe o inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...); II - a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Tem-se assim, que o ingresso na carreira pública deve ser pautado nos princípios constitucionais que norteiam a atuação estatal, de tal modo que prevaleça o interesse público sobre o privado, evitando-se que sejam conferidos privilégios a determinadas pessoas em detrimento de outras. Para isso, o constituinte originário previu na Constituição de 1988 a figura do concurso público, cujos pressupostos básicos são a garantia da impessoalidade, moralidade e isonomia no acesso a cargos públicos após a realização de provas ou de provas e títulos. Conforme elencado pelo inciso II do art. 37 da Carta Magna, a lei definirá as exigências a serem determinadas quando do ingresso na carreira pública, devendo a prova ter o nível de exigência compatível com o cargo a ser preenchido. Essa é a regra de acesso ao serviço público e posto isso, na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na contratação da requerente, tendo em vista a expressa autorização constitucional já mencionada. Dessa forma, a natureza do vínculo existente entre a parte autora (servidor efetivo) e o requerido não a permite receber valores referentes ao FGTS. Veja: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO A REGIME ESTATUTÁRIO. PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 104/90, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE NO JORNAL DOS MUNICÍPIOS. ATENDIDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. VIGÊNCIA. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA CELETISTA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - APL: 00310388920128060091 CE 0031038-89.2012.8.06.0091, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - JUSTIÇA GRATUITA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS - REGIME ESTATUTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA CLT - FGTS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - JUSTIÇA GRATUITA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS - REGIME ESTATUTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA CLT - FGTS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - JUSTIÇA GRATUITA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS - REGIME ESTATUTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA CLT - FGTS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA -- JUSTIÇA GRATUITA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS - REGIME ESTATUTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA CLT - FGTS - Havendo previsão na legislação municipal de que o regime jurídico aplicável ao servidor público será o regime estatutário, não incide a CLT na relação de trabalho, mesmo que o Município não tenha editado estatuto dos servidores municipais - A pessoa natural, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria e de sua família faz jus à justiça gratuita, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência da parte -
Ao servidor público efetivo são garantidos os direitos previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e na legislação local, dentre os quais não se inclui o FGTS.
(TJ-MG - AC: 10000191365634001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020) Logo, o FGTS é direito devido apenas a quem tem relação empregatícia, em conformidade com a CLT, e nunca ao servidor efetivo, que se vincula à administração pública por aprovação em concurso público, configurando-se, portanto, incompatível com a relação jurídica estatutária estabelecida entre os servidores e a Administração Pública.

Ao final, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)